Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719018-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAQMOTORS TRATORES LTDA AGRAVADO: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MAQMOTORS TRATORES LTDA (ID no 46905962) contra a decisão monocrática de ID no 46870800, que não conheceu do agravo de instrumento por ser inadmissível à espécie. A embargante sustenta que há contradição na decisão, tendo em vista que, apesar de o pronunciamento do Juiz constar como “despacho”, em verdade, trata-se de uma decisão interlocutória. Afirma que, segundo o STJ, “o despacho não pode conter nenhum tipo de cunho decisório capaz de gerar prejuízo a parte”. Aduz que o despacho proferido pelo Juízo originário apresenta cunho decisório e causou prejuízo ao embargante, haja vista que teria deixado de analisar o pedido de revogação da ordem de despejo com base em fato novo. Requer a antecipação de tutela pretendida. Por fim, pleiteia que seja reconhecida a contradição, para seja afastado o reconhecimento da “decisão interlocutória” como “despacho”. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. No caso em tela, não se verifica a contradição apontada pela embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 46870800, com a coerência necessária para tanto. Conforme afirmado na referida decisão, a embargante interpôs agravo de instrumento contra despacho que determinou a expedição de mandado de despejo, não apresentando conteúdo decisório. O despacho proferido pelo Juízo a quo apenas determinou o cumprimento de decisão anterior, não podendo ser atacado por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC. Na ocasião, também consignei que: “(...) somente a decisão que ordenou o despejo (ID no 143919727 do processo no 0719827-15.2022.8.07.000) é agravável, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a agravante interpôs o AI no 0701309-43.2023.8.07.0000 contra a referida decisão, distribuído sob a Relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch, estando em pauta para julgamento na 15a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 17/05 até 24/05). No referido agravo de instrumento, a agravante também alegou a impossibilidade do despejo liminar, de modo que a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, in casu, o presente recurso.” Na verdade, os argumentos apresentados pela embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 46870800 em sua íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador